Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710649-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOANA MARIA PEREIRA DA SILVA, JOANA DARC MOREIRA VEIGA, JOANILDE DA SILVA BANDEIRA, JOANITA ALVES DE OLIVEIRA, JOANITA BIZERRA DE SOUSA BRITO, JOANITA MENEZES VIANA DE CARVALHO, JOAO ALVES DE LIMA, JOAO BATISTA BERTO, JOAO ADRADO GONCALVES DOS SANTOS, JOAO BATISTA ALVES MOREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora